Tribunal: TJDFT
Processo: 0709261-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE PARTE DA RECEITA DA ASSOCIAÇÃO. POSSIBILIDADE. MÁXIMA EFETIVIDADE DO PROCESSO EXECUTIVO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO E A PRESERVAÇÃO DA ATIVIDADE DA ASSOCIAÇÃO EXECUTADA.
1. O processo de execução visa à satisfação do credor, observados os princípios processuais, dentre os quais o da Cooperação, o da Efetividade e o da Menor Onerosidade.
2. Observa-se que, no decorrer do cumprimento de sentença, a devedora quedou-se inerte: não pagou o débito executado, tampouco indicou os bens aptos à satisfação do crédito devido, deixando de cooperar para resolução em questão.
3. A despeito de a agravante ter postulado a penhora de faturamento, tratou-se, no caso, de mera impropriedade técnica, já que a agravada não é uma sociedade empresária, mas associação civil privada sem fins lucrativos e sem a percepção de faturamento, mas de receita advinda do pagamento das contribuições pagas por seus associados. No caso, resta evidente o propósito da agravante de buscar a satisfação do seu crédito mediante a constrição de valores percebidos pela associação agravada, de forma que se mostra indevido o rigorismo na linguagem jurídica, sob pena de se menosprezar o fim último do cumprimento de sentença.
4. É possível a constrição de percentual da receita da ora agravada até que haja o adimplemento da dívida em questão, todavia, referida constrição não deve inviabilizar a continuidade das atividades da executada.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.